Tribunal: TJBA
Processo: 8071992-66.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

15JL

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8071992-66.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VAGNER ALEXANDRE CUNHA SANTANA e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA MACHADO DIDONE

APELADO: CLAUDIA LOPES SILVA

Advogado(s)
:
RAPHAEL VELLOSO BORGES, DANIEL CESAR FRANCA ATHAYDE DE ALMEIDA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RECUSA NA OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA. CONHECIMENTO PRÉVIO DO PROMISSÁRIO COMPRADOR SOBRE FINANCIAMENTO HIPOTECÁRIO. QUITAÇÃO TEMPESTIVA PELOS VENDEDORES. BOA-FÉ CONTRATUAL CARACTERIZADA. REVELIA QUE NÃO DISPENSA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação interposta pelos réus contra sentença que julgou procedente ação de adjudicação compulsória. A autora alegou ter celebrado promessa de compra e venda de apartamento com pagamento integral, sustentando ter sido ludibriada pela omissão dos vendedores sobre financiamento hipotecário pendente. Financiamento quitado pelos promitentes vendedores na mesma data em que receberam da promissária compradora o pagamento do preço pela venda do imóvel. Revelia. Sentença de procedência determinando adjudicação com cancelamento do gravame.

II. Questão em discussão:

Verificar se restaram comprovados os requisitos essenciais para a adjudicação compulsória, especialmente a demonstração da recusa dos promitentes vendedores em outorgar a escritura pública definitiva do imóvel objeto da promessa de compra e venda.

III. Razões de decidir:

A autora confessou na petição inicial conhecer a existência do financiamento, destinando parte do pagamento para sua quitação. Os vendedores quitaram o financiamento, demonstrando boa-fé contratual. A revelia gera presunção relativa, não dispensando prova dos fatos constitutivos. Ausente comprovação da recusa na outorga da escritura pública, requisito essencial para adjudicação compulsória.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese 1: A adjudicação compulsória exige a demonstração cumulativa da promessa de compra e venda, do pagamento integral do preço e da recusa na outorga da escritura pública. 2: A revelia não acarreta automaticamente o acolhimento do pedido, sendo necessária a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8071992-66.2020.8.05.0001, em que figuram como apelante VAGNER ALEXANDRE CUNHA SANTANA e outros e como apelada CLAUDIA LOPES SILVA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Salvador, 22 de agosto de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ CONVOCADO – SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator